Tribunal: TJDFT
Processo: 0710893-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juiz da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em cumprimento individual de sentença, indeferiu pedido de cancelamento do precatório no 0745132-33.2024.8.07.0000 e sua substituição por Requisição de Pequeno Valor, por considerar que, a despeito do crédito ostentado pela recorrente ser inferior a vinte (20) salários mínimos, sua consolidação, por meio do trânsito em julgado da sentença coletiva, ocorreu após o início da vigência da Lei Distrital no 6.618/20. A agravante alega que a lei local que majora o teto para a expedição de RPV tem natureza processual e, portanto, aplica-se de imediato. Aduz que o teto pode ser disciplinado por leis próprias, respeitado o teto constitucional, na forma dos §§ 3o e 4o do art. 100, da CR, devendo observar-se do STF para o ED-AI no 761.701. Discorre sobre a abstratização do controle difuso de constitucionalidade e a necessidade de uniformização da jurisprudência. Acrescenta que o STJ e o STF têm entendido pela inaplicabilidade do Tema no 792, da repercussão geral, em casos como o presente, em que não houve redução do teto das obrigações de pequeno valor, mas a sua ampliação. Afirma a presença do periculum in mora, em decorrência da natureza alimentar da verba. Requer a ‘concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a expedição de requisições de pequeno valor – RPV’s para pagamento dos valores que não ultrapassam o teto de 20 (vinte) salários mínimos’, confirmando-se ao final”. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela, nominada pela parte como “efeito suspensivo ativo”, a despeito da clareza do texto legal: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No caso em exame, a argumentação recursal é relevante quanto à necessidade de superação do entendimento anteriormente sustentado por este egrégio Tribunal de Justiça, no sentido da inaplicabilidade da Lei Distrital no 6.618/20 aos títulos judiciais transitados em julgado anteriormente à sua publicação. Com efeito, não apenas tal lei local foi declarada constitucional pela excelsa Corte Suprema no recente julgamento do RE no 1.491.414/DF, como tem sido reconhecida a sua aplicabilidade imediata, distinguindo-se as situações contempladas no Tema no 972, dos recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida, haja vista a distinção das premissas fáticas, notadamente a ampliação, e não a redução do teto das obrigações de pequeno valor. Nesse sentido, dentre outros julgados recentes: “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil. 3. Lei Distrital 6.618/2020, que alterou o limite para pagamento, por meio de RPV, de 10 para 20 salários mínimos. 4. Inaplicabilidade do entendimento firmado no RE 729.107/DF, tema 792 da repercussão geral. 5. Embargos de declaração acolhidos, para dar provimento ao recurso extraordinário” (RE 1466225 AgR-ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 25-04-2024 PUBLIC 26-04-2024). Contudo, não se vislumbra a existência do afirmado risco de dano irreparável ou de difícil reparação que imponha imediata atuação jurisdicional. Com efeito, a violação do direito ao pagamento da verba alimentar, que, por sua vez, deu ensejo à prolação da sentença coletiva ora em cumprimento, ocorreu em janeiro de 1996, não se vislumbrando, em razão disso, que o retardamento do provimento jurisdicional ora buscado, postergando-o para o julgamento colegiado do recurso, venha prejudicar a subsistência da parte recorrente, que já espera há mais de duas décadas o recebimento da verba correspondente. Somada a tal circunstância, verifica-se, das próprias alegações da parte, que tramita procedimento judicial para o pagamento de precatório (0745132-33.2024.8.07.0000) no valor do crédito exequendo. Diante disso, a despeito de vislumbrar a probabilidade de êxito da tese recursal, ausente risco de dano irreparável ou de difícil reparação, indefiro a antecipação da tutela. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 24 de março de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator